Tribunal: TJES
Processo: 0000530-24.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PEDIDO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO. RECURSO DO CORRÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Luiz Henrique, Hiago e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, fixando as penas em 7 anos de reclusão e 510 dias-multa, em regime semiaberto, para Luiz Henrique, e em 9 anos de reclusão e 734 dias-multa, sem definição expressa de regime, para Hiago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se Luiz Henrique faz jus à causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (ii) verificar se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor de Hiago e compensada com a reincidência; (iii) estabelecer se, diante da reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena de Hiago deve ser fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afasta a aplicação do tráfico privilegiado quando o crime é cometido em concurso com porte de munições, circunstância que indica dedicação a atividades criminosas e inviabiliza o benefício do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se aplica quando a pena fixada supera o limite legal ou quando não atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

5. A confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que parcial ou qualificada, nos termos da Súmula 545 do STJ, e pode ser compensada com a agravante da reincidência, conforme fixado pelo Tema Repetitivo nº 585.

6. A pena definitiva de Hiago, fixada em 7 anos e 4 meses de reclusão, é superior a 4 anos e, diante da reincidência, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso de Luiz Henrique desprovido. Recurso de Hiago parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 7 anos e 4 meses de reclusão e 568 dias-multa. Recurso ministerial provido para fixar o regime inicial fechado para Hiago.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão concomitante de drogas e munições afasta a aplicação do tráfico privilegiado por evidenciar dedicação a atividades criminosas.

2. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida e pode ser compensada com a reincidência.

3. O réu reincidente condenado a pena superior a 4 anos deve iniciar o cumprimento da reprimenda em regime fechado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 44, I, 61, I, 65, III, “d”, e 69; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2944222/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 09.09.2025; STJ, AgRg no AREsp 2974640/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 02.09.2025; STJ, AgRg no REsp 2.218.264/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 09.09.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 585; STJ, AgRg no HC 999.713/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 24.06.2025; TJES, Apelação nº 0006129-47.2023.08.0024, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 12.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000530-24.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (3)

APELADO: PAULO HENRIQUE DE SOUZA ANDRADE e outros (5)

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PEDIDO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO. RECURSO DO CORRÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Luiz Henrique, Hiago e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, fixando as penas em 7 anos de reclusão e 510 dias-multa, em regime semiaberto, para Luiz Henrique, e em 9 anos de reclusão e 734 dias-multa, sem definição expressa de regime, para Hiago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se Luiz Henrique faz jus à causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (ii) verificar se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor de Hiago e compensada com a reincidência; (iii) estabelecer se, diante da reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena de Hiago deve ser fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afasta a aplicação do tráfico privilegiado quando o crime é cometido em concurso com porte de munições, circunstância que indica dedicação a atividades criminosas e inviabiliza o benefício do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se aplica quando a pena fixada supera o limite legal ou quando não atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

5. A confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que parcial ou qualificada, nos termos da Súmula 545 do STJ, e pode ser compensada com a agravante da reincidência, conforme fixado pelo Tema Repetitivo nº 585.

6. A pena definitiva de Hiago, fixada em 7 anos e 4 meses de reclusão, é superior a 4 anos e, diante da reincidência, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso de Luiz Henrique desprovido. Recurso de Hiago parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 7 anos e 4 meses de reclusão e 568 dias-multa. Recurso ministerial provido para fixar o regime inicial fechado para Hiago.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão concomitante de drogas e munições afasta a aplicação do tráfico privilegiado por evidenciar dedicação a atividades criminosas.

2. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida e pode ser compensada com a reincidência.

3. O réu reincidente condenado a pena superior a 4 anos deve iniciar o cumprimento da reprimenda em regime fechado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 44, I, 61, I, 65, III, “d”, e 69; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

JUrisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2944222/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 09.09.2025; STJ, AgRg no AREsp 2974640/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 02.09.2025; STJ, AgRg no REsp 2.218.264/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 09.09.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 585; STJ, AgRg no HC 999.713/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 24.06.2025; TJES, Apelação nº 0006129-47.2023.08.0024, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 12.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar provimento ao recurso de Luiz Henrique, dar parcial provimento ao recurso de Hiago e dar provimento do apelo ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000530-24.2024.8.08.0047

APELANTES/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, HIAGO GOMES ALEXANDRINO COSTA E LUIZ HENRIQUE DA SILVA SANTOS LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
três
recursos
de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, HIAGO GOMES ALEXANDRINO COSTA
e
LUIZ HENRIQUE DA SILVA SANTOS LIMA
contra a r. sentença de ID 15690451 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, fixando as penas definitivas da seguinte forma:

(I)
Ao réu
HIAGO GOMES ALEXANDRINO COSTA
, a pena definitiva de 9 (nove) anos de reclusão e 734 (setecentos e trinta e quatro) dias-multa, com regime inicial semiaberto.

(II)
Ao réu
LUIZ HENRIQUE DA SILVA SANTOS LIMA
, a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, com regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 15690452), o recorrente
LUIZ HENRIQUE DA SILVA SANTOS LIMA
pugna, em síntese,
(i)
pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, e pela
(ii)
substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Nas razões apresentadas no ID 15690454, o réu
HIAGO GOMES ALEXANDRINO COSTA
pleiteia, em resumo, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, uma vez que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida e utilizada para atenuar a pena.

Por fim, em suas razões (ID 15690463), o
p
arquet
aduz, em suma, que o regime semiaberto fixado ao corréu
HIAGO GOMES ALEXANDRINO COSTA
viola o disposto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, uma vez que a pena final de 9 (nove) anos de reclusão a réu reincidente impõe o regime inicial fechado.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 15690464, pelo
desprovimento
dos recursos das defesas.

Contrarrazões apresentadas pelo acusado
HIAGO GOMES ALEXANDRINO COSTA
(ID 15690465), pelo
provimento
do recurso ministerial.

Parecer da Douta Procuradoria de ID 15742318, pelo
provimento
do pleito ministerial e pelo
não provimento
dos recursos das defesas.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária dos réus – que se encontram presos –, passo à análise dos méritos recursais.

Na origem, narra a denúncia (ID 15690107), em síntese, que:

“Consta nos autos que, no dia 25 de outubro de 2024, por volta das 18h04, na Rod. BR 101, bairro Litorâneo, em São Mateus/ES,
os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, traziam consigo, para fins de tráfico, 01 (um) tablete e 03 (três) pedaços, ambos de substância análoga a crack, todos enrolados em um só pacote, totalizando aproximadamente um mil gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
conforme auto de apreensão nº 2090.3.38053/2024 (fls. 28/29 do ID 53603519).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, portavam 20 (vinte) munições, tipo ogival, marca CBC, calibre .32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se do caderno investigativo que, na data dos fatos, a guarnição recebeu informação oriunda do SIPOM da 19ª Cia Independente (Pinheiros/ES) sobre indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas, que estariam em um veículo Corolla, usado como Uber, de cor prata, placa QRE-5C41, com destino a São Mateus/ES, com objetivo de buscarem drogas para abastecer os bairros Domiciano e Colina, na cidade de Pinheiros/ES.

Diante da informação, os militares realizaram um cerco policial nas proximidades do bairro Litorâneo, quando conseguiram abordar o referido veículo na BR 101, saindo de São Mateus. Durante a busca veicular, foi encontrada uma sacola contendo
01 (um) tablete e 03 (três) pedaços pequenos, todos enrolados em um só pacote, de substância análoga a
crack
e
20 (vinte) munições, tipo ogival, calibre .32, marca CBC, separadas em duas cartelas.

Os indivíduos que estavam no veículo foram identificados como Paulo Henrique de Souza Andrade (motorista do
Uber
), LUIZ HENRIQUE DA SILVA SANTOS LIMA e HIAGO GOMES ALEXANDRINO COSTA (passageiros). O motorista do
Uber
alegou ter sido contratado para realizar uma viagem de ida e volta, do município de Pinheiros a São Mateus, e que teria cobrado o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) pelo serviço.

Os denunciados LUIZ HENRIQUE e HIAGO confessaram que foram contratados para buscar uma encomenda em São Mateus e que receberiam R$ 1.000,00 (mil reais) cada um pelo serviço. Ambos não revelaram o nome da pessoa que os contratou.

Além da droga e das munições, foram apreendidos R$ 207,00 (duzentos e sete) reais em espécie em notas miúdas com o denunciado HIAGO, e 03 (três) aparelhos celulares, conforme auto de apreensão nº 2090.3.38053/2024 (fls. 28/29 do ID 53603519).

A autoria e a materialidade dos delitos estão demonstradas através do BU nº 56093434, das declarações das testemunhas policiais, dos autos de qualificação e interrogatório dos denunciados, do auto de apreensão nº 2090.3.38053/2024 (fls. 28/29 do ID 53603519), do auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 27 do ID 53603519), da fotografia do material apreendido (fl. 40 do ID 53603519), do formulário de cadeia de custódia (fls. 43/54 do ID 53603519) e do Relatório Final de Inquérito Policial.

Ante o exposto, HIAGO GOMES ALEXANDRINO COSTA e LUIZ HENRIQUE DA SILVA SANTOS LIMA praticaram os crimes previstos nos
artigos 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal
(...)”
-
destaquei.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou os réus na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise.

I
. Do recurso interposto por
Luiz Henrique da Silva Santos Lima

No caso em apreço, a defesa do apelante pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Como é cediço, para aplicação do tráfico privilegiado, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

Na hipótese, para afastar a aplicação da redutora, o Juízo Sentenciante utilizou dos seguintes fundamentos (ID 15690451):

“(...) CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA

Impossível o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006,
considerando que ao réu foram imputados os crimes de tráfico e porte ilegal de arma em concurso material de crimes.
Tal situação demonstra o envolvimento e a dedicação do réu com atividades ilícitas, afastando o benefício do tráfico privilegiado. Ademais, o réu HIAGO é reincidente, não cumprindo os requisitos legais para a concessão do benefício.

Assim, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena. (...)”
- destaquei.

Dessa forma, apesar de comprovado que o recorrente não possui antecedentes maculados (note-se a fl. 85, ID 15690104), a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
reconhece o impedimento de aplicação do tráfico privilegiado
quando há, em conjunto ao crime de tráfico, o porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição (art. 14 da Lei nº 10.826/03), fato manifestamente comprovado nos autos. Senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA PELO MODUS OPERANDI DO CRIME. PRÁTICA DO CRIME NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
A jurisprudência consolidada desta Corte Superior admite o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando comprovada a dedicação do agente a atividades ilícitas, considerando que a apreensão de numerário em espécie e de munições, em contexto relacionado às drogas, constitui indício de que o réu não se trata de traficante eventual.

(AgRg no AREsp 2944222 / SP 2025/0186039-5, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julgado em 09/09/2025, DJEN em 15/09/2025) –
destaquei.

______________________________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
3. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo ou de muniçõe
s.
(AgRg no HC n. 918.786/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024).

(AgRg no AREsp 2974640 / RJ 2025/0235195-8, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/09/2025, DJEN em 10/09/2025.) –
destaquei.

Neste mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA PELA QUANTIDADE DE DROGA. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de 11 tabletes de maconha, arma de fogo calibre 9mm com número de série raspado, munições e rádios comunicadores. A defesa requer redimensionamento da pena-base, aplicação das atenuantes para fixação da pena abaixo do mínimo legal e reconhecimento da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. (...) 4. A incidência das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa não permitem a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme expressamente vedado pela Súmula nº 231 do STJ e reafirmado pelo STF, no Tema 158 de repercussão geral. 5.
A causa especial de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, não se aplica ao caso concreto, pois, embora o réu seja tecnicamente primário, as circunstâncias da apreensão (porte de arma de fogo com número suprimido, rádios comunicadores, associação com outros indivíduos armados) e registros de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas evidenciam dedicação a atividades criminosas e afastam os requisitos cumulativos exigidos para concessão da benesse
. 6. Recurso desprovido.

(TJES, 0006129-47.2023.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Eder Pontes da Silva, data de julgamento: 12/jun/2025)

– destaquei.

Portanto, o afastamento da minorante justifica-se por um elemento concreto – a posse de munição –, junto aos entorpecentes, o que desenha um quadro fático incompatível com a traficância eventual.

Dessa forma, mantida a dosimetria da pena de LUIZ HENRIQUE DA SILVA SANTOS LIMA (sete anos de reclusão e 510 dias-multa, ID 15690451), faz-se descabida a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos – especialmente considerando o descumprimento da previsão legal do art. 44, I, Código Penal.

II. Do recurso interposto por H
iago Gomes Alexandrino Costa

Nas razões apresentadas no ID 15690454, o réu
HIAGO GOMES ALEXANDRINO COSTA
pleiteia, em resumo, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Para configurar essa circunstância atenuante, é preciso que tenha o denunciado espontaneamente confessado o cometimento de crime perante a autoridade. Vejamos o depoimento do réu em sede policial (fls. 24/25, ID 15690104):

“(...) na presença de seu advogado Renato Barbosa, OAB/ES 26749, que teve entrevista reservada e acesso ao boletim de ocorrência; que não possui ninguém para informar o local onde se encontra e sua detenção; que já foi preso anteriormente na ‘menor’ em 2015, por assalto, e em 2018 ‘na maior’ por porte; que ‘já foi tudo pago’; que trabalha embalando mamão na roça, na diária, sem carteira assinada; que tem uma filha de 05 anos de idade, sem deficiência, que reside com a genitora em Minas Gerais; que não vê a filha a quase cinco anos; que não faz uso de álcool; que faz uso de maconha;
que são verdadeiros os fatos narrados no boletim de ocorrência;
que prefere não falar quem fez a solicitação por medo de represália,
mas foi buscar uma carga de droga junto com Luiz Henrique em Guriri com destino a Pinheiros; que foi o interrogando que foi contactado pela pessoa e Luiz Henrique estava junto e disse que também queria ir; que receberiam o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um;
que informa que a pessoa que solicitou o serviço passou o telefone de Paulo Henrique e disse que era para o interrogando entrar em contato que ele iria levá-los a Guriri; que mandou mensagem para Paulo Henrique apenas dizendo uma ‘opa, boa tarde’; que retificando o que disse alega que o solicitante do serviço passou três números de contatos de uber para que fosse feito o contato; que dos três somente Paulo Henrique que respondeu; que Paulo Henrique passou na rua da casa do depoente para buscar; que Luiz Henrique estava junto no momento;
que a pessoa que solicitou que o interrogando fosse buscar a droga, passou a localização;
que não sabia que também havia munição no pacote
; que dada a palavra ao advogado Dr. Renato: que saíram de Pinheiros com destino a São Mateus; que ao chegarem em São Mateus receberam a mercadoria no carro e nem chegaram a sair do carro; que não conhecia a pessoa de Paulo Henrique; que nunca tinha o visto antes (...)”
– destaquei.

Em seu interrogatório em Juízo, o recorrente se retratou parcialmente dos fatos narrados em sede inquisitorial, afirmando que “
não sabia que a encomenda transportada se tratava de droga, acreditando tratar-se de uma simples entreg
a”, senão vejamos:

“(...) HIAGO GOMES ALEXANDRINO COSTA, que declarou que conheceu LUIZ HENRIQUE após se mudar para Pinheiros, quando passou a manter contato com ele e com sua mãe, no bairro Colina. Disse que Luiz o ajudava em questões cotidianas e passou a frequentar sua residência, bem como a casa da mãe de Luiz, estabelecendo-se uma relação próxima de convivência. Afirmou que, embora seja usuário de maconha, nunca viu Luiz Henrique utilizando entorpecentes, apenas cigarro.
Sobre os fatos que originaram a presente ação penal, declarou que foi Luiz Henrique quem contratou o serviço de Uber para levá-los de Pinheiros até Guriri e retornarem posteriormente.
Informou que não sabia que a encomenda transportada se tratava de droga, acreditando tratar-se de uma simples entrega.
Narrou que foi prometido o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada um pela entrega.

Disse que o contato com o contratante foi feito pessoalmente, enquanto estava na rua de sua residência, ocasião em que um veículo passou e ofereceu o serviço. Relatou que o pagamento seria feito no centro de Pinheiros, após a entrega da mercadoria. Informou que a abordagem policial ocorreu no período da tarde, após o almoço.
Negou veementemente ter ciência de que se tratava de entorpecentes
, e declarou que não conhecia previamente a pessoa que os contratou, tampouco mantinha qualquer intimidade com ela.
Quanto à contratação do motorista de aplicativo, relatou que não seria ele quem arcaria com os custos, tendo sido Luiz Henrique quem entrou em contato com o condutor Paulo Henrique. Explicou que o contratante inicial lhe passou o contato de três motoristas, dos quais apenas Paulo Henrique respondeu à mensagem enviada. Acrescentou que não conhecia previamente Paulo Henrique, e que foi ele quem os buscou em frente à sua residência, estando Luiz Henrique presente no momento do embarque.

Declarou que, ao chegarem em Guriri, receberam a mercadoria diretamente no veículo, sem sequer descerem do carro.
Afirmou, também, não saber que havia munições no pacote, tendo conhecimento apenas da existência de uma “encomenda”.

Ao final, reiterou que prefere não identificar a pessoa que solicitou o serviço, por temor de represálias,
e afirmou que os fatos narrados no boletim de ocorrência são verdadeiros, com exceção da suposta ciência prévia do conteúdo ilícito da entrega
. (...)”
– destaquei.

Imperioso reconhecer, portanto, a confissão parcial de
HIAGO GOMES ALEXANDRINO COSTA
em relação ao delito de tráfico de drogas – uma vez que negou o conhecimento das munições tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo –, na forma já consolidada pela Corte Cidadã. A respeito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL LEVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA Nº 545/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.
3. No presente caso, percebe-se a ocorrência da confissão qualificada, uma vez que, embora o acusado tenha reconhecido a agressão a vítima (puxão de cabelo), arguiu que o fez por legítima defesa, o que enseja, mesmo ausente contribuição efetiva para a formação do convencimento do julgador, conforme entendimento acima, a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

(STJ; AgRg-REsp 2.218.264; Proc. 2025/0213472-8; AL; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/09/2025; DJE 17/09/2025)

– destaquei.

Na condenação de
HIAGO GOMES ALEXANDRINO COSTA
foi considerada como agravante a reincidência, vejamos a sentença:

“(...) Já em relação ao réu
HIAGO
, presente a agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I, do CP, considerando que o ré e reincidente em crime de porte ilegal de arma de uso restrito, conforme extrato do SEEU em anexo.

Ainda, ausentes circunstâncias atenuantes da pena. Quanto aos pedidos de reconhecimento da confissão espontânea (ID 63449443), importante destacar que ambos os réus afirmaram que não possuíam conhecimento do conteúdo do pacote, não servindo como confissão para o crime, portanto, apenas a afirmação de que foram eles os autores do transporte do pacote, sem especificar que se tratavam de munições. (...)

1.
EM RELAÇÃO AO RÉU HIAGO GOMES ALEXANDRINO COSTA
.

1.1. DO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006: (...)

Ausentes
circunstâncias atenuantes da pena.
Presente
, contudo, a agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I, do CP, razão pela qual fixo a pena intermediária em:
6

(seis) anos e 8 (oito) meses

de reclusão
. (...)

1.2. DO CRIME DO ART. 14,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2003:
(...)

Ausentes
circunstâncias atenuantes da pena.
Presente
, contudo, a agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I, do CP, razão pela qual fixo a pena intermediária em:
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
”

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 585, uniformizou o entendimento no sentido de que “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
”.

Outrossim, reconheço a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas e a compenso com a agravante da reincidência, conforme jurisprudência supracitada.

Na hipótese, o magistrado sentenciante valorou cada circunstância no crime do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 da seguinte maneira:

“
1.
EM RELAÇÃO AO RÉU HIAGO GOMES ALEXANDRINO COSTA
.

1.1. DO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006:

Verifico que o réu agiu com grau de
culpabilidade
normal ao crime a ele imputado. O acusado possui
maus antecedentes
, mas a reincidência será considerada na segunda fase da dosimetria, como circunstância agravante da pena. Quanto à
conduta social
, poucos elementos foram coletados. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua
personalidade
. Os
motivos do crime
não devem sopesar em desfavor do réu. As
circunstâncias do crime
se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar. As
consequências do crime
são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal. Em relação ao
comportamento da vítima
não se encaixa no delito em espécie.

Assim, como não há circunstância judicial avaliada negativamente,
fixo a pena-base
no mínimo legal, ou seja:
5 (cinco) anos de reclusão
.

Ausentes
circunstâncias atenuantes da pena.
Presente
, contudo, a
agravante da reincidência,
nos termos do art. 61, I, do CP, razão pela qual fixo a pena intermediária em:
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Ausentes
causas de aumento e de diminuição da pena.
Sendo assim, fixo a
pena final
em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Considerando o disposto nos artigos 49 e seguintes do Código Penal, bem como as circunstâncias judiciais já analisadas (artigo 59 do Código Penal) e a condição econômica do acusado, os limites previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e as circunstâncias legais acima aferidas,
fixo a PENA DE MULTA em 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
,
valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato
.

1.2. DO CRIME DO ART. 14,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2003:

Para este fato, a
culpabilidade
do agente é normal ao crime a ele imputado. O acusado possui
maus antecedentes
, mas a reincidência será considerada na segunda fase da dosimetria, como circunstância agravante da pena. A
conduta social
não ficou evidenciada. Não é possível tecer comentários acerca da
personalidade do agente
. O
motivo do crime
não pode ser avaliado negativamente. As
circunstâncias do crime
se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar. As
consequências
extrapenais, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, são normais à espécie. Não há o que valorar sobre o
comportamento da vítima
, por se tratar de crime vago.

Assim, como não há circunstância judicial avaliada negativamente,
fixo a pena-base
no mínimo legal, ou seja:
2 (dois) anos de reclusão
.

Ausentes
circunstâncias atenuantes da pena.
Presente
, contudo, a agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I, do CP, razão pela qual
fixo a pena intermediária em:
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Ausentes
causas de diminuição e aumento da pena. Sendo assim,
fixo a
pena final
em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Considerando o disposto nos artigos 49 e seguintes do Código Penal, bem como as circunstâncias judiciais já analisadas (artigo 59 do Código Penal) e a condição econômica do acusado, os limites previstos no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 e as circunstâncias legais acima aferidas,
fixo a PENA DE MULTA em 68 (sessenta e oito) dias-multa
,
valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato
.

1.3. DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

Considerando o que dispõe o art. 69 do Código Penal, fica o réu
DEFINITIVAMENTE CONDENADO À PENA 9 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E 734 (SETECENTOS E TRINTA E QUATRO) DIAS-MULTA
,
à razão de 1/30 do salário-mínimo, vigente à época dos fatos
.”

-
destaquei.

Dessa forma, passo à reformulação da pena de
HIAGO GOMES ALEXANDRINO COSTA
, considerando a compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea face à agravante da reincidência.

Quanto ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, na primeira fase, a
pena-base
é fixada no mínimo legal de
5 (cinco) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, frente à compensação da (única) circunstância agravante da reincidência com a circunstância atenuante da confissão espontânea, a
pena intermediária
permanece no mínimo legal de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Finalmente, na terceira fase dosimétrica, não sendo reconhecidas causas de aumento e diminuição da pena, a
pena
definitiva
do crime do art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 fica estabelecida em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Nesse espeque, considerando o que dispõe o art. 69 do Código Penal, torno a
reprimenda definitiva
no patamar de
7
(sete) anos
e 4
(quatro)
meses de reclusão e 568
(quinhentos e sessenta e oito)
dias-multa
.

II
I. Do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo

No caso em comento, o órgão ministerial pleiteia a reforma da sentença para que seja fixado regime fechado para o apelado
HIAGO GOMES ALEXANDRINO COSTA,
nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Acerca da temática, sabe-se que o diploma penal estabelece, no referido artigo:

Art. 33
– A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 2º – As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. (...)

Considerando a nova dosimetria da pena, ora fixada em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa, a irresignação ministerial, ainda assim, merece integral provimento, por fundamentos que, embora redimensionados, permanecem igualmente cogentes.

Isso porque, ainda que a pena final não mais ultrapasse o patamar de 8 (oito) anos previsto na alínea “a” do §2º do art. 33 do Código Penal, a imposição de regime mais gravoso que o semiaberto é medida que se impõe em razão da reincidência do réu.

Portanto, ainda que a pena final tenha sido redimensionada, a condição de reincidente do apelado torna a imposição do regime fechado a medida adequada e proporcional para a prevenção e repressão do crime, por expressa previsão legal. Deste mesmo juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E PACIENTE REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, mesmo quando eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Inteligência da Súmula 545/STJ. 2. No caso dos autos, o Tribunal local consignou que, ao contrário do que alega a defesa, o paciente não confessou a prática delitiva. Assim, tendo em vista que o paciente não confessou o delito de tráfico de entorpecentes, não há como reconhecer a atenuante da confissão.
3. Uma vez que a pena é superior a 4 anos de reclusão e o paciente é reincidente, o regime fechado se mostra mais adequado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.
4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 999.713/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025) – destaquei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para:
(I)

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
LUIZ HENRIQUE DA SILVA SANTOS LIMA
;
(II) DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de
HIAGO GOMES ALEXANDRINO COSTA
, para redimensionar a pena definitiva para o patamar de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa; e
(III)

DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para fixar o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao réu Hiago Gomes Alexandrino Costa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para
(I)

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
LUIZ HENRIQUE DA SILVA SANTOS LIMA
;
(II) DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de
HIAGO GOMES ALEXANDRINO COSTA
, para redimensionar a pena definitiva para o patamar de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa; e
(III)

DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para fixar o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao réu Hiago Gomes Alexandrino Costa
.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.